Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745618-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, FABIO FERNANDES MESQUITA AGRAVADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E C I S Ã O Em consulta ao feito principal, verifica-se ter sido prolatada decisão na qual foi reconhecida a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, bem como foi revogada a liminar anteriormente deferida, a qual fundamentou a interposição do presente recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator